Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor para fixar os honorários advocatícios devidos pelo réu em 10% (dez por cento) do valor corrigido dado à causa, com fulcro no art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, § 2o e 3o, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58284873).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que interpôs recurso inominado da sentença, impugnando o ponto relativo ao valor da causa, pois, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, nas ações de saúde o valor do tratamento não consiste em proveito econômico, razão pela qual, nessas ações, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. Aduz que, no julgamento desse recurso, essa c. Turma consignou que os honorários podem ser fixados por equidade e que, por esse motivo, não havia fundamento para a redução do valor da causa. Argui que o acórdão ora embargado, proferido em razão do julgamento do Tema 1002-STF, é omisso a respeito das balizas firmadas por essa Turma no acórdão objeto de retratação. Argumenta que se a Turma não acolheu a impugnação ao valor da causa sob o argumento de que os honorários poderiam ser fixados por equidade, conclui-se que o valor da causa foi afastado como base de cálculo da verba. Defende que essa questão está acobertada pela coisa julgada (art. 5o, XXXIV, CF/88), pois o recurso extraordinário da Defensoria se limitou a impugnar a ausência de arbitramento de honorários, não havendo discussão sobre a base de cálculo da verba, e o Tema 1002 do STF se limita a definir que as Defensorias Públicas têm direito a receber honorários da Fazenda Pública a qual estão vinculadas. Conclui que não se aplica a este processo o Tema 1076, porquanto aqui houve discussão específica sobre a base de cálculo dos honorários em decisão não impugnada nesse ponto. Requer-se que sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar omissão apontada e violação à coisa julgada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, aplicando-se o art. 85, §8o do CPC e arbitrando-se os honorários no valor de R$ 100,00.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que a presente causa possui valor econômico, pois a discussão entabulada gira em torno do fornecimento do medicamento NINTENDANIBE ou PIRFENIDONA, cujos valores e orçamentos para aquisição foram apresentados na fase de instrução processual. Aponta que na primeira instância, houve, inclusive, a necessidade de se utilizar do sequestro de verbas públicas para aquisição do fármaco, em razão do descumprimento da determinação judicial de fornecimento por parte do Distrito Federal. Defende que não há como firmar honorários, na causa em comento, com base em valor equitativo, visto que, não se sustenta no caso o argumento de que o bem jurídico saúde resulta em valor inestimado ou irrisório, uma vez que o presente caso trata de compra de medicamento, que conta com valor líquido e certo. Argumenta que o valor dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa respeita o disposto nas regras estabelecidas no Tema 1.076 do STJ, eis que a aplicação da modalidade de fixação de honorários por equidade só é permitida nas hipóteses previstas no §8o do art. 85 do CPC e de forma excepcional quando o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: “(...) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, bem definido que (...) 2) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. Portanto, no presente caso, a hipótese é de incidência dos § 2o e 3o do artigo 85 do CPC, devendo a verba honorária ser fixada em 10% do valor corrigido da causa."
9. Ressalta-se, por oportuno, que não que se falar em coisa julgada com relação ao alegado afastamento do valor da causa como base de cálculo da verba honorária. Nos termos do art. 504, do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, ou seja, a constituição da coisa julgada se dá a partir do dispositivo da decisão, de modo que a fundamentação não integra a coisa julgada.
10. Nesse sentido: (...) 2. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros balizados no título executivo judicial, sendo certo que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. Por outro lado, os fundamentos não se submetem à autoridade da coisa julgada, conforme estatuído no art. 504, I, do CPC. (...) (Acórdão 1758322, 07238377120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. No caso dos autos, o acórdão que julgou o recurso inominado rejeitou a preliminar de redução do valor da causa, sob fundamento de que era irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 45.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Isso em razão da tese firmada no IRDR no 3 do TJDFT no sentido de que, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde, o valor da causa é fixado por estimativa. Assim, verifica-se que a coisa julgada se refere apenas à parte dispositiva da decisão, qual seja a rejeição da preliminar de redução do valor da causa, não constituindo coisa julgada a fundamentação, ou seja, o alegado afastamento do valor da causa como base de cálculo da verba honorária. Não bastasse, o referido acórdão não determinou que os eventuais honorários de sucumbência fossem fixados por equidade, pois apenas apontou a possibilidade de que a verba honorária fosse fixada equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
12. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
13. Ainda, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.